Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000813-66.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
PROCURADOR: FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA
AGRAVADO: JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais no 1946-23.2008.811.0041 determinou que o Agravante deposite em conta única do juízo o valor referente aos honorários periciais.
Afirma, em síntese, acerca da impossibilidade de adiantamento dos honorários periciais, uma vez que a Agravada é beneficiária de justiça gratuita.
Alega que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso quando a prova for de ônus do beneficiário de justiça gratuita.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 10964454.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão no Id. 18012968.
Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
Decido monocraticamente o presente Recurso de Agravo de Instrumento, por força do art. 1011, I, do CPC, aplicável analogicamente, in verbis:
Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;
Com o advento do novo Código de Processo Civil, o artigo 1.015 passou a disciplinar, em um rol taxativo, as hipóteses de seu cabimento durante a fase de conhecimento, a saber:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (NEGRITEI)
(...)
Art. 1009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
Diante da lei processual acima epigrafada, na fase de conhecimento, o Recurso de Agravo de Instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
Nesse norte, ao contrário do sustentado pelo Município Agravante, a decisão judicial que determina o pagamento de honorários periciais não pode ser objeto de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se encontra no rol taxativo (cuja mitigação vem ocorrendo em relação à matéria de competência) previsto no art. 1.015 do atual Código de Ritos.
A decisão que é agravável, em matéria probatória, é aquela que decide, define ou redistribui o ônus probatório, conforme dicção do art. 1.015, XI, do CPC e acima transcrito e não a decisão que determina pagamento de honorários periciais.
São, portanto, situações processuais bastante distintas.
Nesse contexto, a decisão judicial que determina pagamento de honorários periciais, como é o caso dos autos, não é agravável por não encontrar tal hipótese elencada no rol taxativo (ainda que o considere como mitigado) do art. 1.015 da norma instrumental.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art.1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018) (NEGRITEI)
No mesmo sentido, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O ADIANTAMENTO DO DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ROL TAXATIVO - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE - RECURSO INADMISSÍVEL. 1. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida em razão da inadmissibilidade do recurso interposto contra decisão que determina o adiantamento do depósito dos honorários periciais pela Fazenda Pública, por se tratar de hipótese não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Ainda que se adote a tese da taxatividade mitigada, por se tratar de recurso voltado contra decisão que simplesmente determinou o adiantamento do depósito dos honorários periciais, o não conhecimento é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0090.14.002201-4/004, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir pagamento de honorários periciais, a partir de interpretação do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1009444-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por sê-lo manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que trata-se de decisão que não comporta interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, comunique-se o juízo a quo acerca dessa decisão.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora